Tribunal: TJSP
Processo: 1029184-93.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS VENCIDAS RECONHECIDAS EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE ATRASADOS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. REFORMA PARCIAL DO "DECISUM" PARA JULGAR INTEGRALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDO, E APELO DO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS VENCIDAS RECONHECIDAS EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE ATRASADOS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. REFORMA PARCIAL DO "DECISUM" PARA JULGAR INTEGRALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDO, E APELO DO AUTOR PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto de Previdência do Município de Osasco – IPMO e por Cristina Maria de Mello e Paiva por inconformismo com a r. sentença que, em sede de Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o IPMO ao pagamento à autora dos valores atrasados reconhecidos em mandado de segurança, desde a impetração.
II. RAZÕES DE DECIDIR
2. A prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a impetração do mandado de segurança, nos termos dos artigos 1o e 9o do Decreto-Lei no 20.910/32 e da Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal - STF.
2.1. A presente ação de cobrança foi ajuizada em prazo inferior a dois anos e meio contados do trânsito em julgado da sentença mandamental, afastando-se a alegação de prescrição da pretensão executória.
2.2. É possível a cobrança dos valores devidos com base em decisão mandamental, conforme jurisprudência consolidada do STF (Súmula 271) e do STJ.
2.3. Ademais, consigne-se não ser possível adentrar novamente na análise do mérito do quanto debatido no Mandado de Segurança, em razão da existência de sentença transitada em julgado decidindo as questões colocadas, sob pena de flagrante ofensa à coisa julgada material, infringindo preceito constitucional (artigos 5o, XXXVI, e 60, § 4o, IV, CRFB).
2.4. Aplicação do artigo 14, §4o, da Lei Federal no 12.016/09 c. c. Súmula no 271 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes dessa Corte Paulista, em casos análogos.
III. DISPOSITIVO
3. Sentença de parcial procedência reformada para o fim de julgar integralmente procedente o pedido inicial, de modo a condenar o IPMO a pagar a autora as diferenças reconhecidas no Mandado de Segurança no 1024183-64.2023.8.26.0405, desde março de 2023, a ser apurada em cumprimento de sentença. Apelo do IPMO desprovido, e recurso da autora provido.